Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 896,53 G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ADMISSÃO. FUNDADAS RAZÕES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. Não deve ser admitido o habeas corpus quanto ao pedido de trancamento da ação penal, tendo em vista que sequer foi oferecida denúncia na origem, além de que não há decisão do juízo de primeiro grau quanto ao tema.
2. Não há que se falar em ilegalidade na busca e apreensão domiciliar e na prisão em flagrante, pois a entrada dos policiais na residência do paciente foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em situação que indicava situação de flagrância.
3. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.
4. A apreensão de elevada quantidade de droga - 896,53 g de massa líquida de maconha – e a divulgação, em rede social do paciente, de fotos e anúncio sugestivo de venda de drogas caracterizam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstram a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
6. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.